Tribunal: TJES
Processo: 0012051-36.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012051-36.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX e outros

APELADO: LAYLA ROCHA BESSA GONCALVES e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERTIFICADO DE CURSO SUPERIOR. INVALIDEZ DE DOCUMENTO. DISCUSSÃO SOBRE EXPEDIÇÃO E VALIDADE DE CERTIFICADO EMITIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA INTEGRANTE DO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1154 DO STF. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por MULTIVIX NOVA VENÉCIA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA., EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S.A. – MULTIVIX, e por particular, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e obrigação de fazer, condenando solidariamente as instituições de ensino ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e ao custeio de novo curso de complementação pedagógica, além de distribuir os ônus sucumbenciais entre as partes. As instituições de ensino suscitaram, em preliminar, a incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito, por se tratar de controvérsia sobre a validade de certificado de curso superior, matéria cuja competência é atribuída à Justiça Federal, conforme o Tema 1154 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se compete à Justiça Federal o julgamento de ação indenizatória cujo fundamento é a alegada invalidade de certificado de curso de complementação pedagógica emitido por instituição integrante do Sistema Federal de Ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.304.964 (Tema 1154), firmou entendimento de que compete à Justiça Federal processar e julgar ações que envolvam controvérsia sobre a expedição de diploma de curso superior por instituição privada vinculada ao Sistema Federal de Ensino, ainda que o pedido se limite à indenização.

4. A causa de pedir da demanda originária está diretamente vinculada à suposta irregularidade do certificado emitido pelas instituições de ensino, fato que fundamenta o pedido de indenização por danos morais e obrigação de custeio de novo curso.

5. A jurisprudência do TJES confirma a aplicação do Tema 1154 em casos semelhantes, em que a discussão sobre a validade de certificados de complementação pedagógica emitidos por instituições privadas resultou no reconhecimento da competência da Justiça Federal.

6. A incompetência absoluta, por ser matéria de ordem pública, pode ser arguida a qualquer tempo e deve ser reconhecida de ofício, não se sujeitando aos efeitos da preclusão, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC.

7. A preclusão consumativa não se opera quando a matéria diz respeito à correta definição da competência constitucional, especialmente quando envolvido interesse direto da União na regulação do ensino superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Compete à Justiça Federal julgar ações indenizatórias que tenham como causa de pedir a alegada invalidade de certificado de curso superior emitido por instituição vinculada ao Sistema Federal de Ensino.

2. A competência é definida pela natureza da controvérsia, ainda que o pedido formulado seja exclusivamente de indenização.

3. A incompetência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, não se sujeita à preclusão e pode ser reconhecida a qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 64, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.304.964 (Tema 1154), Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJES, Apelação Cível 0018328-30.2016.8.08.0030, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 12.09.2024; STJ, AgInt nos EDcl no CC 171.793/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 19.12.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX e EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A, e julgar prejudicado o recurso de LAYLA ROCHA BESSA GONCALVES, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
MULTIVIX NOVA VENÉCIA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA. e EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S.A. - MULTIVIX
e por
LAYLA ROCHA BESSA GONCALVES
, visando à reforma da r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar as instituições de ensino, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e na obrigação de fazer consistente no custeio de novo curso de complementação pedagógica à autora.

Outrossim, condenou as partes nas custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sob o valor da condenação, competindo à parte autora arcar com 80% (oitenta por cento) da sucumbência, e, à requerida, os 20% (vinte por cento) restantes, suspendendo a exigibilidade em relação a autora, eis que deferido o benefício da gratuidade de justiça à mesma.

Contrarrazões de ambas as partes.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
MULTIVIX NOVA VENÉCIA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA. e EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S.A. - MULTIVIX
e por
LAYLA ROCHA BESSA GONCALVES
, visando à reforma da r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar as instituições de ensino, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e na obrigação de fazer consistente no custeio de novo curso de complementação pedagógica à autora.

Outrossim, condenou as partes nas custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sob o valor da condenação, competindo à parte autora arcar com 80% (oitenta por cento) da sucumbência, e, à requerida, os 20% (vinte por cento) restantes, suspendendo a exigibilidade em relação a autora, eis que deferido o benefício da gratuidade de justiça à mesma.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Antes de adentrar no mérito da causa, verifico que, em seu apelo, as instituições de ensino suscitam, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda, ao argumento de que a controvérsia envolve a validade de certificado de conclusão de curso superior, matéria de competência da Justiça Federal, conforme tese fixada no Tema 1154 do Supremo Tribunal Federal:

Em contrarrazões, a apelada Layla Rocha Bessa Gonçalves defende a competência da Justiça Estadual, sustentando que a matéria já estaria preclusa e que a lide versa sobre relação de consumo e falha contratual, não envolvendo ato de delegação da União que justifique o deslocamento para a Justiça Federal.

Pois bem.

A controvérsia de fundo, que deu origem à pretensão indenizatória, reside na alegada invalidade do certificado de "Curso de Complementação Pedagógica em Artes" concluído pela apelada em 2011. A autora fundamenta sua ação no fato de que o referido certificado possuía situação irregular junto ao Ministério da Educação (MEC), o que lhe trouxe o risco de perda do cargo que ocupa e a necessidade de cursar nova formação para manter sua empregabilidade.

A questão central não se limita a uma simples falha na prestação de serviço de natureza consumerista, mas atinge o próprio ato de certificação acadêmica, sua regularidade e validade perante o Sistema Federal de Ensino. A discussão sobre o reconhecimento do curso pelo MEC e a conformidade do certificado com as resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE) é o pilar que sustenta toda a pretensão da autora.

Vejam-se trechos da Petição Inicial nessa esteira:

“Ocorre que para total surpresa e desespero da Requerente, recentemente Ihe foi informado que
o certificado emitido pelas Requeridas se encontrava com situação irregular junto ao Ministério da Educação
”

“
Em razão da irregularidade de seu certificado
, por culpa das Requeridas, a Requerente terá o seu contrato de trabalho no Colégio Marista Nossa Senhora da Penha rescindo, assim como a anulação de sua nomeação para exercer cargo público de professora” (fl. 08)

"Portanto Excelência, a verdade dos fatos é que
as Requeridas não cumpriram com a obrigação de submeter, no prazo máximo de 03 (três) anos, ao Conselho Nacional de Educação o processo de reconhecimento dos programas especiais que ofereceu, conforme preceitua o art. 7º, § 2º da Resolução CNE/CEB nº 02/97
." (fl. 10)

Ademais, esse ponto foi questão determinante no julgamento em primeira instância:

“Por se tratar de demanda de natureza consumerista, o ônus da prova da
validade do certificado do curso de complementação pedagógica em artes cursado pela autora, junto ao MEC,
é da parte requerida que, apesar de informar que abriu procedimento administrativo junto ao referido órgão para regularizar o certificado de conclusão, não trouxe aos autos informação qualquer acerca de seu desfecho.

Dessa forma, como não trouxe a parte requerida qualquer
prova de validade do curso indicado, forçoso o reconhecimento de sua irregularidade junto ao MEC.
Mesmo assim, como tomei conhecimento acerca de demandas onde a parte requerida discute a questão junto ao Estado do Espírito Santo (autos n. 0005299-28.2016.8.08.0024 e 0001274-69.2016.8.08.0024),
constatei naqueles autos a informação (fls. 123/134 da ação cautelar) prestada pelo MEC de que os cursos fornecidos pelo “Grupo Multivix” não atendem ao disposto na Resolução CNE/CEB n. 02/1997, possuindo razão a autora em suas alegações questionando a validade do documento.

Como consequência lógica da invalidade do certificado do curso realizado pela autora,
independentemente da existência de culpa (a responsabilidade é objetiva), deve a requerida responder civilmente pelos danos que tenha comprovadamente causado à mesma”

Ainda, esse é um tema central nos recursos de apelação, conforme o apelo das instituições de ensino:

"Todavia, a r. sentença incorreu em error in judicando, pois a
validade do certificado em questão ficou devidamente comprovado
pelo fato de que, com base no referido documento e sem qualquer questionamento sobre sua qualificação, a autora/recorrida foi aprovada no processo seletivo promovido pela PREFEITURA DA SERRA e contratada como docente no COLÉGIO MARISTA NOSSA SENHORA DA PENHA, onde leciona até os dias atuais."

"
A aceitação do certificado de complementação pedagógica
em ARTES emitido pela MULTIVIX para o exercício regular da docência, tanto em âmbito privado quanto público, confirma, de forma inequívoca, sua validade e eficácia para a habilitação profissional da autora/recorrida."

"Além disso, não se têm notícias de que a utilização do certificado em apreço tem encontrado óbice perante todas ou sequer perante a maioria das instituições públicas ou privadas de ensino, fato que confirma a utilidade do título em debate."

Desse modo, a meu ver, assiste razão às apelantes quanto à preliminar de incompetência.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.304.964, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese (Tema 1154):

"Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino,
mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
."

O entendimento firmado pela Corte Suprema superou a distinção anterior que levava em conta a natureza do pedido (registro de diploma
versus
indenização). Agora, o critério definidor é a natureza da controvérsia. Se a causa de pedir, ainda que de uma ação indenizatória, decorre de um problema na expedição ou validade de um diploma ou certificado de curso superior, a competência é da Justiça Federal, dado o manifesto interesse da União na fiscalização e regulamentação do ensino superior no país.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se alinhou a tal entendimento em diversas oportunidades, em casos análogos ao presente, nos quais a invalidade de certificados de complementação pedagógica emitidos pela mesma instituição de ensino foi a causa de pedir para pleitos indenizatórios. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DO AUTOR ACOLHIDA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – TEMA 1154 DO STF –
INVALIDADE DO CERTIFICADO DO CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA –
PRETENSÃO EXCLUSIVAMENTE INDENIZATÓRIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

[...] O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1304964 com repercussão geral, firmou o entendimento de que: “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização” (Tema 1154). 3
. Merece acolhida a tese da incompetência da Justiça Estadual, aplicando-se ao presente caso o Tema 1154 do e. STF, considerando que
a causa de pedir versa sobre a invalidade de certificado de curso de complementação pedagógica, porquanto não homologado o curso perante o Ministério da Educação, mesmo que a pretensão limite-se ao pagamento de indenização.

4. Recurso do Autor não conhecido. Recurso da Ré conhecido e provido. (TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 0018328-30.2016.8.08.0030, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 12/Sep/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CERTIFICADO DE CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. INVALIDEZ DO DOCUMENTO POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PELO MEC. DISCUSSÃO SOBRE EXPEDIÇÃO E VALIDADE DO DIPLOMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1154/STF. REMESSA DOS AUTOS
. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, condenando a instituição de ensino ao pagamento de valores referentes ao curso, honorários advocatícios, lucros cessantes e danos morais. O autor alega que obteve certificação em curso de complementação pedagógica em Ciências Biológicas – Licenciatura, ministrado pela instituição ré, mas foi inabilitado em concurso público para professor da Secretaria de Educação do Espírito Santo, pois seu certificado não foi reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). A ré sustenta, em preliminar, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, sob o argumento de que a controvérsia envolve a expedição e validade de diploma de ensino superior, matéria de interesse da União. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar a ação indenizatória, cujo fundamento envolve a validade do certificado emitido pela instituição de ensino recorrente, é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR
O julgamento do Tema 1154 pelo Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que compete à Justiça Federal julgar ações que discutam a expedição de diploma de curso superior realizado em instituição privada de ensino integrante do Sistema Federal de Ensino, ainda que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.
A causa de pedir da demanda originária envolve diretamente a validade do certificado emitido pela instituição ré,
pois a inabilitação do autor no concurso público decorreu da não aceitação do documento pela administração pública.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais reafirma a aplicação do Tema 1154/STF, afastando a antiga distinção entre ações meramente declaratórias e ações indenizatórias, quando a questão central envolve a regularidade do diploma emitido. Nos termos do artigo 64, §1º, do Código de Processo Civil, deve ser reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual, com a remessa dos autos à Justiça Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para acolher a preliminar de incompetência da Justiça Estadual e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal. Tese de julgamento: Compete à Justiça Federal julgar ações indenizatórias que envolvam a validade de certificado de curso superior emitido por instituição vinculada ao Sistema Federal de Ensino, nos termos do Tema 1154/STF. A distinção entre ações declaratórias e ações meramente indenizatórias não afasta a competência da Justiça Federal quando a causa de pedir envolve a validade de diploma ou certificado regulado por normas federais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 64, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1304964 (Tema 1154), Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, AgInt nos EDcl no CC n. 171.793/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 19.12.2023, DJe 21.12.2023; TJES, Apelação Cível 0018328-30.2016.8.08.0030, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 12.09.2024; TJES, Agravo de Instrumento 5011010-54.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloísa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 02.04.2024. (TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 0035479-90.2017.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 06/May/2025)

Portanto, sendo a causa de pedir a suposta irregularidade de certificado de curso superior por ausência de reconhecimento pelo órgão federal competente, a aplicação do Tema 1154 do STF é medida que se impõe, reconhecendo-se a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.

Por fim, é cediço que a incompetência absoluta, como a incompetência em razão da matéria, por se tratar de matéria de ordem pública, não se sujeita aos efeitos da preclusão, podendo ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, e devendo ser conhecida de ofício pelo julgador, conforme preceitua o artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil. A correta definição do juízo competente é pressuposto de validade da própria relação processual.

Dessa forma, não tendo havido Conflito de Competência resolvido neste caso, a ausência de interposição de recurso contra a decisão interlocutória que, em um primeiro momento, firmou a competência da Justiça Estadual não tem o condão de estabilizar a matéria e impedir sua reanálise, especialmente em grau de recurso, quando o que se alega é a violação de uma norma constitucional de repartição de competência.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX e EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A
e, no tocante à preliminar arguida,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para acolher a preliminar de incompetência absoluta desta Justiça Estadual.

Em consequência, ANULO a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
e determino a remessa dos autos à Justiça Federal, a quem caberá a análise sobre o aproveitamento dos atos processuais já praticados. Fica prejudicada a análise das demais matérias recursais e do apelo interposto por LAYLA ROCHA BESSA GONCALVES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar